Tribunal: TJES
Processo: 5000918-12.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS Nº 5000918-12.2026.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME SILVA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de paciente preso preventivamente desde 18/09/2023, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e VI, do CP), furto qualificado (art. 155, §4º, IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, diante do oferecimento da denúncia apenas em 22/06/2025, requerendo a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva e se permanecem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige demonstração inequívoca de ilegalidade por prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória ou exame aprofundado de fatos controvertidos.

A aferição de excesso de prazo não se orienta por critério meramente aritmético, devendo observar o princípio da razoabilidade, consideradas a complexidade do feito e a gravidade concreta dos delitos.

Embora haja lapso temporal significativo entre a prisão e o oferecimento da denúncia, o processo retomou seu curso regular com o recebimento da peça acusatória, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento para 05/03/2026, afastando desídia do Poder Judiciário.

A discussão quanto ao excesso de prazo na fase inquisitorial resta superada com o oferecimento da denúncia, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 185.393/SP).

O fumus comissi delicti está demonstrado pela prova da materialidade (laudo de asfixia mecânica) e pelos indícios de autoria, inclusive confissão parcial do paciente.

O periculum libertatis está evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do histórico criminal do paciente, que responde a outro processo por homicídio qualificado e possui registro por tráfico de drogas, revelando risco concreto de reiteração delitiva.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade concreta evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não por critério exclusivamente aritmético.

2. O oferecimento da denúncia e a regular tramitação do processo superam alegação de excesso de prazo na fase inquisitorial.

3. A existência de outro processo por crime grave e de registros criminais anteriores evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Primeira Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
DENEGAR A ORDEM
ao
habeas corpus
impetrado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5000918-12.2026.8.08.0000

PACIENTE: GUILHERME SILVA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado pela douta
Defensoria Pública Estadual
em favor d
o
paciente

GUILHERME SILVA DE ALMEIDA
, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

O
paciente

GUILHERME SILVA DE ALMEIDA
encontra-se custodiado preventivamente desde o dia
18 de setembro de 2023
. Foi denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, I, III e VI, do CP),
furto qualificado
(art. 155, §4º, IV, do CP) e
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei nº 8.069/90).

Extrai-se dos autos que, em 14/09/2023, o
paciente

GUILHERME SILVA DE ALMEIDA
teria matado, mediante asfixia mecânica (esganadura), a senhora
Ivanete Javarini
, avó de sua companheira, em cuja residência o réu morava há cerca de 11 meses. O crime teria sido precedido de conflitos relacionados ao uso de entorpecentes e à interferência da vítima na defesa da neta. Após o óbito, o
paciente
e uma adolescente teriam subtraído cartões bancários da vítima para gastos pessoais e alteração de visual, visando dificultar a identificação policial.

A impetrante sustenta a ocorrência de
excesso de prazo
na segregação cautelar, destacando que a denúncia foi formalizada apenas em 22/06/2025, aproximadamente
21 meses após a prisão
. Argumenta que a demora viola os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência, requerendo a liberdade do paciente ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

A
liminar foi indeferida
(ID 17918253)
sob os fundamentos de que o caso envolve crimes graves e de que a periculosidade social do paciente — evidenciada por registros criminais anteriores e por outro processo em curso por homicídio qualificado — justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

A
autoridade coatora
prestou informações
(ID 17982612)
, relatando que a denúncia foi recebida, a resposta à acusação foi apresentada em setembro de 2025 e que já foi
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 05/03/2026
.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em
seu
parecer
(
ID
18166862)
, opinou pela
denegação da ordem
, entendendo que o feito tramita regularmente e que a prisão está devidamente fundamentada no risco de reiteração delitiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Habeas Corpus e prossigo para a análise meritória
.

O
Habeas Corpus
é uma ação constitucional de rito sumaríssimo, que exige que o alegado constrangimento ilegal seja demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída e inequívoca da ilegalidade. Não se admite, nesta via estreita, dilação probatória ou exame aprofundado de fatos controversos.

A análise do alegado
excesso de prazo
não deve se pautar por critérios meramente aritméticos, mas sim pelo
princípio da razoabilidade
, sopesando-se a complexidade do feito e a gravidade dos delitos.

No caso em tela, embora se observe um hiato temporal considerável entre a prisão e o oferecimento da denúncia, o processo retomou sua marcha regular com o recebimento da peça acusatória, citação e apresentação de resposta à acusação.

Atualmente, o feito encontra-se com
audiência de instrução e julgamento designada para data próxima (05/03/2026)
, o que demonstra que a autoridade judicial está impulsionando o processo de forma adequada para assegurar o devido processo legal.

Nesse sentido é o entendimento desta corte.

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO QUE VEM TOMANDO O SEU CURSO REGULAR. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA Nº 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que “a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC n. 865.559/MA, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

2. A própria dinâmica do procedimento especial do Tribunal do Júri demanda uma maior dilação dos prazos processuais, sobretudo se considerar que o referido procedimento é divido em duas fases. Além disso, trata-se de ação penal intentada em face do paciente e de outros 7 (sete) acusados, na qual imputa-se a prática de crime de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, crimes estes motivados pela disputa do tráfico de drogas na região de André Carloni, Serra/ES, havendo indícios de participação de integrantes de outras organizações criminosas como “PCV” e “Morro do Garrafa”.

3. Ante a prolação de sentença de pronúncia em janeiro de2024, resta prejudicada a alegação de excesso de prazo, nos termos do Enunciado de Súmula nº 21 do STJ. Precedentes do STJ.

4. Dadas as peculiaridades do caso, verifica-se que o feito vem tomando a sua marcha regular, não havendo que se falar em excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

5. Ordem denegada.

(HC 5006656-49.2026.8.08.0000, Des. Relator RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal, data Julgamento 12/08/2024)

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
está presente na prova da materialidade (laudo de asfixia) e nos indícios de autoria, reforçados pela confissão parcial do paciente, que alegou legítima defesa não corroborada de plano pelos relatos familiares.

O
periculum libertatis
resta configurado pela necessidade de
garantia da ordem pública
. O histórico criminal do paciente é alarmante, visto que ele
responde a outro processo por homicídio qualificado
(nº 0008007-32.2023.8.08.0048) e possui registro por
tráfico de drogas
. Tais circunstâncias evidenciam uma periculosidade concreta e um risco real de reiteração delitiva, o que torna insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a manutenção da custódia quando o agente demonstra personalidade voltada à prática criminosa, visando acautelar o meio social.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, destacou que o ora Agravante, além de reincidente, ostenta péssimos antecedentes, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.

2. Oferecida a denúncia, fica superada a discussão quanto a suposto excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 185.393/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.). (grifos nossos).

Dessa forma, inexistindo desídia manifesta do Poder Judiciário e persistindo os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do presente
writ
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)